Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. A pessoa de baixa renda e com deficiência física em grau acentuado, nos termos da legislação de regência, possui direito ao benefício de passe livre especial.